Tribunal: TJMT
Processo: 0022718-31.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022718-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (APELADO), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (APELADO), HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), VINICIUS MAROCCO MARCHESIN - CPF: 735.563.511-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.

Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual nº 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

“
A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público
”. (TJMT-4ª Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação
de
Reintegração de Posse
nº 22718-31.2013.8.11.0041
, proposta pelo Apelante em face de
MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA – ME,
que julgo extinta a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual do Requerente, nos termos do art. 485, VI, CPC.

O Magistrado
a quo
isentou de custas o Estado, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. (Ids. 5957643 - Pág. 1 a 5957643 - Pág. 3).

Irresignado, em suas razões recursais, o Apelante alega que existe sim interesse processual, inclusive, que o andamento e conclusão da obra do VLT é de atribuição/competência dela recorrente e não do Poder Judiciário.

Aduz que o fato do Juízo
a quo
decidir quando existe interesse de agir no término da obra do VLT trata-se de invasão da função administrativa, com ofensa, ao princípio da separação de Poderes, insculpido no art. 2° da CF.

Sustenta que essa decisão deve ser reformada, eis que permanece o interesse do recorrente em rever a área objeto da reintegração, que o tramite da Ação n° 3668-53.2015.4.01.3600, da Justiça Federal demonstra o interesse do Estado em concretizar a obra do VLT e a conclusão do VLT é mais um meio transporte que poderá aliviar (desafogar) o trânsito caótico de Cuiabá/MT.

Por fim, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e provimento do vertente Apelo, a fim de que seja reforma a sentença, em razão do interesse de agir, bem como para que seja extirpando a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Ids. 5957646 - Pág. 1 a 5957646 - Pág. 6).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 5957648 - Pág. 1 a 5957648 - Pág. 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando
que não há no presente feito interesse que reclame a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica

(Ids.
6055145 - Pág. 1 a m. 6055145 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação
de
Reintegração de Posse
nº 22718-31.2013.8.11.0041
, proposta pelo Apelante em face de
MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA – ME,
que julgo extinta a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual do Requerente, nos termos do art. 485, VI, CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a empresa
Requerida
MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA – ME,
erigiu

benfeitorias na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 4.555, Bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá – MT, de sua propriedade presumida.

O Estado entendendo que a faixa é de domínio público, por tratar-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/ 163/364/MT, e que havia necessidade da desobstrução do local para possibilitar a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), do qual se destaca o Decreto 11. 1.252, de 16-07-2012, propôs a Ação de
Reintegração de Posse
visando viabilizar a realização das obras que compõe o pacote logístico planejado para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Consta da inicial que diante da necessidade de execução de obras de mobilidade urbana relacionadas com a Copa do Mundo de 2014, o Decreto n. 402/2011 declarou de utilidade pública, necessitando ser desapropriada a área supracitada, cujos proprietários presumidos são os demandados.

A área a ser desapropriada foi avaliada em R$ 12.996,45, conforme Laudo Técnico juntado nos autos pelo Requerente (Id. 5957588 - Pág. 1 a 5957588 - Pág. 2).

O Estado de Mato Grosso requereu a concessão
inaudita altera pars
da liminar de reintegração de posse, por entender presentes e demonstrados os requisitos exigidos para tanto, com a consequente expedição do competente Mandado, para que o Requerente pudesse reintegrar-se totalmente na posse da faixa de domínio público apontada e demolir/retirar as benfeitorias indicadas no corpo da presente petição.

Sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto de inconformismo no presente recurso (
Ids. 5957643 - Pág. 1 a 5957643 - Pág. 3
).

O Magistrado
a quo
, julgou o mérito, em 17/08/2018,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, como abaixo transcreve-se:

“(...) ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos terrnos do art. 485, VI, CPC.

Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 85 do CPC.

Autorizo desde já o levantamento, pelo autor, dos valores depositados nestes autos, mediante a expedição de alvará.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se
.
”

Em suas razões recursais, o ente Apelante pretende a reforma da sentença vergastada, alegando que existe sim interesse processual, inclusive, que o andamento e conclusão da obra do VLT é de atribuição/competência dela recorrente e não do Poder Judiciário.

Aduz que o fato do Juízo
a quo
decidir quando existe interesse de agir no término da obra do VLT trata-se de invasão da função administrativa, com ofensa, ao princípio da separação de Poderes, insculpido no art. 2° da CF.

Pois bem.

Ocorre que, em análise dos autos e, sobretudo, da petição inicial da demanda de origem, verifica-se que esta consiste em reintegração de posse e não desapropriação, não estando, portanto, relacionada com o Decreto nº 1.252, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

Com efeito, ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta ação visou à retomada de porção de terra localizada na faixa de domínio existente ao longo da Avenida Fernando Correa da Costa, via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364MT, tanto para a regularização jurídica da área, invalidade por bens particulares, como para implementação do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, havendo sim o interesse de agir do Estado.

Com isso, mesmo após o encerramento do evento mundial, não há falar-se, peremptoriamente, que o objeto da demanda desapareceu, pois é de interesse público a recuperação da posse do bem público, sobremodo porque, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo poder público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel, a qual, no caso concreto, pode vir a ser retomada para a conclusão do VLT.

Por outro lado, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente aos recorrentes foi construída sobre a faixa de domínio da Avenida Fernando Correa da Costa, bem público cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Logo, evidenciado nos autos a posse do Apelante sobre a área litigiosa e a sua ocupação, por meio de detenção, por parte da Apelada, ato esse que não se transmuda em posse velha tão-só porque aqueles ocupam o imóvel por longo período de tempo, mostra-se incorreta a decisão que desconsiderou a proteção possessória em favor do ente público.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
. 2. Recurso Especial não provido”
. (STJ-2ª T. – REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018, DJe 16/11/2018)” [Destaquei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido
”. (STJ-4ª T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011)”

Assim, sem razão a Recorrida quanto à inexistência de interesse do ente público no objeto da demanda e à impossibilidade de reintegração de posse pela suposta caducidade do Decreto nº 1.252, de 16/7/2012.

De igual modo, também não faz jus a recorrida ao direito de depósito prévio a título de caução, por ser possuidora de boa-fé, primeiro, porque, repita-se, não se trata de desapropriação e, segundo, porque a retomada de bem público por meio de reintegração de posse prescinde, como regra, da fixação de caução ou da indenização de benfeitorias, já que a ocupação de tal imóvel gera mera detenção.

Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula 619/STJ que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Na mesma esteira, outrossim, já decidiu este Tribunal de Justiça em feito semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local. 2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual nº 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. 3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. 4. Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção, a qual obsta a alegação de posse velha. 5. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT-4ª Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012) 6. Hipótese em que deve ser reformada a decisão recorrida apenas par que indique com precisão a área a ser atingida pela liminar de reintegração de posse
. (N.U 1004426-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)”

Assim, equivocada a decisão recorrida que, deixou de acolher o pedido do Autor-apelante, julgando
extinta a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual do Requerente, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto

pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja determinando o cumprimento do mandado reintegratório independentemente de caução por parte do ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021